Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-33.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade da pretensão de reintegração de posse exercida pelo espólio autor.
2. Para a constatação efetiva da ocorrência da posse não é necessária a configuração do elemento subjetivo (vontade ou intenção), mas deve ser observado o comportamento objetivo, justamente a conduta do possuidor. Com efeito, a partir da teoria objetivista da posse proposta por Rudolph von Ihering, o possuidor é aquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre a coisa (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 do Código Civil).
3. É do autor o ônus de demonstrar sua posse, a prática da turbação ou do esbulho e sua data, bem como a continuação da posse, com o intuito de obter a respectiva proteção possessória, de acordo com a regra prevista no art. 561 do Código de Processo Civil.
4. No presente caso o demandante desincumbiu-se do ônus de provar os requisitos previstos no art. 561 do CPC.
5. O processamento da ação de usucapião tem como principal efeito legitimar, em casos como o presente, a situação jurídica fruída pelo usucapiente, diante da prévia aquisição originária do bem. 5.1. No caso em deslinde convém salientar que, com a morte, o conjunto de bens, direitos e obrigações que constituem o acervo patrimonial ativo e passivo do falecido transmite-se aos herdeiros, de acordo com o princípio da saisina. 5.2. Verifica-se, no entanto, que a posse sobre o veículo automotor ora em análise passou a exercida pela guardiã do herdeiro, à época incapaz. 5.3. Nesse cenário, observa-se que o aludido exercício da posse ocorreu em razão da relação de guarda havida entre a ora apelante e o herdeiro do bem, razão pela qual não se identifica o animus domini na presente hipótese.
6. Recurso desprovido.